Tribunal: STF
Processo: HC 98415
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Penal. Estatuto da Criança e do 
   Adolescente. Infração equiparada ao delito de homicídio na sua 
   forma qualificada. Condenação. Medida socioeducativa de 
   internação. Possibilidade. Fundamentação idônea a justificar a 
   aplicação da medida extrema. Precedentes da Corte.
1. O ato 
   infracional cometido mediante grave ameaça e violência a pessoa é 
   passível de aplicação da medida de internação (art. 122, inc. I, 
   do Estatuto da Criança e do Adolescente). No caso, o ato 
   infracional praticado é equiparado ao delito de homicídio na sua 
   forma qualificada e foi executado com disparo de arma de fogo 
   pelas costas da vítima (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP).
2. 
   Habeas corpus denegado.